Tribunal: TJES
Processo: 5002868-82.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002868-82.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO

APELADO: I. M. G. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
PASSAGEM CANCELADA. NO SHOW. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS
.
RECONHECIMENTO DE
SUCUMBÊNCIA REC
Í
PROCA.
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
1.
A discussão dos autos cinge em que
a

autora
ajuizou a presente ação indenizatória, sustentando, para tanto, ter experimentado dano material e moral em decorrência
da má prestação do serviço de
transporte aéreo contratado junto à
Ré,
visto que teve seu voo cancelado de forma unilateral,
pelo não comparecimento no horário e local indicados no seu bilhete – sendo considerado
no show
e consequentemente o cancelamento dos
5
(cinco)
trechos que ainda a apelada
utilizar
ia
.
2.

Em breve síntese,
narra a autora
, na inicial, que
não obteve êxito em chegar
a
tempo para que fosse realizado a viagem,
uma vez
que quando chegou a Cidade do México, foi submetido ao preenchimento de formulário referente a
COVID
-19, e
em razão disto
estava com alta aglomeração de pessoas,
o que

retardou
sua chegada até o embarque, e consequentemente perdeu o voo,
tendo a requerida
cancel
ado

todos os trechos seguintes de forma
unilateral.
3.

Ao
analisar
os autos,
verifica-se tratar
de caso de
no show
,
porém é

de
ressaltar que o atraso não ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, logo,
a apelante ao

cancelar
a passagem de
todos os trechos, inclusive os da volta
,
ensejou a necessidade da
apelada
de

adquirir
novo bilhete.
Assim
,

conclui-se
abusiva a conduta da companhia aérea,
sobretudo

por
impor

a consumidora
uma onerosidade excessiva,
motivo pelo qual

deve a
recorrida ser
ressarcid
a
nos valores devidos.
4.
Quanto a alegação do apelante
acerca

da ocorrência de
sucumbência recíproca, assist
e
razão
nesta parte
, tendo em vista que a parte autora sucumbiu na parte
do pedido referente a
os danos morais, e
no outro lado
, a parte requerida sucumbiu
quanto ao pedido de
danos materiais.

5.

Em razão do redimensionamento dos ônus sucumbenciai
s,
considerando que o percentual de 10%

sobre
a base de cálculo, qual seja, para o autor o valor da condenação em R$ 5.688,52 (cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) e o proveito econômico obtido pelo requerido,
sendo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral
, tais valores são irrisórios, devendo então,
a fixação dos

honorários se darem de forma equitativa,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.
6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002868-82.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO FRAGA - BA10658
APELADO: I. M. G., SIMONE ALMEIDA MAXIMO

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA PINTO - MG171423
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA PINTO - MG171423

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de apelação interposta por contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de
Marataízes
, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Isabelle Maximo Gomes
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida a reembolsar, o valor
de R$ 5.688,52 (cinco mil e seiscentos e oito reais e cinquenta centavos, referentes aos 05 (cinco) trechos cancelados pela requerida, acrescidos de juros e correção monetária.
Bem como condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta, resumidamente
(i)
a ausência de danos materiais, visto que foi culpa exclusiva do consumidor;
(ii)
da sucumbência recíproca, dada o julgamento de piso, de parcial procedência dos pedidos.

A discussão dos autos cinge em que
a

autora
ajuizou a presente ação indenizatória, sustentando, para tanto, ter experimentado dano material e moral em decorrência
da má prestação do serviço de
transporte aéreo contratado junto à
Ré,
visto que teve seu voo cancelado de forma unilateral,
pelo não comparecimento no horário e local indicados no seu bilhete – sendo considerado
no show
e consequentemente o cancelamento dos
5 trechos que ainda a apelada
utilizar
ia
.

Pois bem.

Em breve síntese,
narra a autora
, na inicial, que
não obteve êxito em chegar
a
tempo para que fosse realizad
a
a viagem,
uma vez
que quando chegou a Cidade do México, foi submetido ao preenchimento de formulário referente a
COVID
-19, e
em razão disto
estava com alta aglomeração de pessoas,
o que

retardou
sua chegada até o embarque, e consequentemente perdeu o voo,
tendo a requerida
cancel
ado

todos os trechos seguintes de forma
unilateral.

Ao
analisar
os autos,
verifica-se tratar
de caso de
no show
,
porém é

de
ressaltar que o atraso não ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, logo,
a apelante ao

cancelar
a passagem de
todos os trechos, inclusive os da volta
,
ensejou a necessidade da
apelada
de

adquirir
novo bilhete.
Assim
,

conclui-se
como
abusiva a conduta da companhia aérea,
sobretudo

por
impor

a consumidora
uma onerosidade excessiva,
motivo pelo qual

deve a
recorrida ser
ressarcid
a
nos valores devidos.

O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu em caso análogo. Senão vejamos:

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Parcial procedência da ação. Apelo da ré. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Afastamento. Responsabilidade da ré objetiva, pois integra a cadeia de fornecedores dos serviços contratados pelo autor. Hipótese de responsabilidade solidária. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NO SHOW.
Cancelamento de voo no trecho da ida em razão de reestruturação da malha aérea. Cancelamento automático do trecho da volta em razão de não utilização do bilhete de ida. Cláusula no show que se mostra abusiva e coloca o consumidor em desvantagem excessiva. Falha na prestação dos serviços pela companhia aérea.

Artigo 14, do Código de Defesa do C
onsumidor
. DANO MATERIAL. Configurado. Comprovação de aquisição de novas passagens.

[...]
(TJSP; AC 1126670-57.2023.8.26.0100; Ac. 17919618; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 22/05/2024; DJESP 28/05/2024; Pág. 1678)

Quanto a alegação do apelante
acerca

da ocorrência de
sucumbência recíproca, entendo assistir razão
nesta parte
, tendo em vista que a parte autora sucumbiu na parte
do pedido referente a
os danos morais, e
no outro lado
, a parte requerida sucumbiu
quanto ao pedido de
danos materiais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE CADA PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme orienta a jurisprudência do c. STJ, “na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento” (AgInt no REsp 1442005/SP).
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente na medida de sucumbência de cada parte. 3. Não é possível a execução de honorários sobre parcela em que não houve sucumbência
. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e
desprovido. Data: 15/Sep/2021;
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5002882-16.2021.8.08.0000; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENT
O

Nesse passo, a divisão da sucumbência de forma igualitária é medida que se impõe ao caso
sub examine
.

Ante os fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para
reforma
n
do parte da
sentença, no tocante a distribuição da sucumbência, a fim de reconhecer
a sucumbência recíproca,
na proporção de 50% para cada parte.

Em razão do redimensionamento dos ônus sucumbenciai
s,
considerando que o percentual de 10%

sobre
a base de cálculo, qual seja, para o autor o valor da condenação em R$ 5.688,52 (cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) e o proveito econômico obtido pelo requerido,
sendo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral
, tais valores são irrisórios, devendo então,
a fixação dos

honorários se darem de forma equitativa
.

Feitas tais considerações, arbitro os honorários advocatícios por equidade, proporcionalmente, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) tanto para o advogado do autor e quanto para o advogado do
requerido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.